Tribunal: TJPA
Processo: 0808821-27.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808821-27.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MIDIA LARINE COLARES GUALBERTO YANO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma
conheceu e negou-lhe provimento
, nos termos do voto do relator. Sessão presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 11224072
, de minha relatoria, que concedeu a segurança em favor de
Midia Larine Colares Gualberto Yano, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. ERRO MATERIAL NA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À COMISSSÃO EXAMINADORA E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Aduz que o Acórdão embargado foi omisso, afirmando que restou evidente que a impetrante/embargada não cumpriu exigência editalícia, razão pela qual foi eliminada do Certame, sendo inaceitável, portanto, o argumento de que merece prosseguir no Concurso.

Afirma que a Administração Pública agiu em estrita observância à legalidade e à norma editalícia, não podendo o Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, bem como convocar candidatos eliminados de concurso público, alterando os critérios de avaliação previstos em edital.

Assevera que a decisão embargada é descabida, pois os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de Concurso Público não podem em hipótese alguma ser revistos pelo Judiciário, sob pena ofensa ao Princípio da Separação de Poderes.

Além disso, afirma que a Decisão embargada foi omissa em relação à alegada violação ao art. 485, inciso IV e VI do CPC, pois a impetrante/embargante deixou de comprovar que tenha atendido às exigências do Edital do concurso, previstas no item 3.1.8 do edital 001/2022 SECTET/SEDUC.

Finaliza afirmando que o
mandamus
não se coaduna com a dilação probatória. As provas devem ser carreadas aos autos com a inicial, indicando-se com precisão onde estaria a lesão do direito, para que assim o magistrado decida com a maior brevidade possível. No caso dos autos, as impetrantes não lograram êxito na tentativa de comprovar, com a inicial, o seu pretenso direito líquido e certo.

Por fim, pugnou pelo
conhecimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração com efeito modificativo
, para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão embargada no sentido de denegar a segurança.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões. (Id. 11979173).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.
1.
A atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.
2. Embargos de declaração rejeitados .(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

No caso em tela, constato que o Acórdão embargado abordou todos os questionamentos necessários para esclarecimentos dos fatos pertinentes ao Mandado de Segurança, não havendo motivos para ser sanado, uma vez que não há omissão a ser sanada.

Nota-se que o Acórdão recorrido está muito bem fundamentado, senão vejamos:

“(...) A impetrante informou que respondeu negativamente a seguinte pergunta: ‘‘Escolaridade pertence à área que concorre?’’, havendo opção para escolha de resposta ‘’sim ou não’’. Contudo, afirma que sua desclassificação não foi justa, vez que especificou nos demais tópicos sua especialidade, que é a pós-graduação específica para o cargo que o Edital exige, qual seja, de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Diante do equívoco no momento de sua inscrição a impetrante no intuito de sanar o erro, evitando assim a eliminação do certame, procurou a autoridade administrativa, que, no entanto, negou o pedido, informando-lhe que, de acordo com o Edital, o preenchimento dos dados é de responsabilidade exclusiva do candidato e que o prazo para sanar o equívoco já se havia expirado.

A impetrante requereu administrativamente por meio de recurso, a revisão do ato administrativo, obtendo negativa nos seguintes termos:

“Com base no item 3.1.8 do edital 001/2022 SECTET/SEDUC é de competência do candidato a confirmação dos dados exibidos na prévia do comprovante de inscrição devendo estes serem confirmados antes de concluir o processo de inscrição”.

Nesse sentido e com base nos itens 3.1.12 e 3.1.15, 3.2.2 a comissão entendeu pelo indeferimento do pedido. Após encerrada a inscrição o candidato somente poderia realizar alterações mediante exclusão e nova inscrição dentro do prazo do edital, o que não é possível em fase recursal.

No julgamento do recurso ingressado, a comissão do processo seletivo simplificado 01/2022, julgou improcedente a solicitação da candidata em ser considerada classificada para as demais fases do processo seletivo, utilizando como argumento o preenchimento errado da inscrição, com a marcação da opção ‘Não’ para uma pergunta feita no cadastro da inscrição.

Dito isso, e analisando o processado, entendo que, apesar de ser responsabilidade do candidato o preenchimento de todos os dados corretos em sua inscrição em Concurso Público, a sua eliminação do certame, em virtude do erro material em sua qualificação profissional, afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)”

As teses levantadas pelo embargante buscam na verdade rediscutir matéria que foi devidamente debatida no julgamento do
mandamus
.

Nota-se que a suposta omissão quanto a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, não se trata de uma regra absoluta, uma vez que o controle jurisdicional da legalidade nas regras editalícias envolve maiores dificuldades, pois as fronteiras entre a verificação da observância dos princípios constitucionais da Administração Pública e o exame de mérito do ato administrativo nem sempre são perfeita-
mente delimitadas.

Incumbe ao julgador, em cada caso, traçar esses limites,
tendo sempre em mente que a sua capacidade de revisão do procedimento da Comissão Examinadora somente deve cessar, no reexame judicial de provas de concursos públicos, quando esbarrar na impossibilidade de lançar mão de critérios objetivos ou sua interferência puder desequilibrar a competição com prejuízos ao princípio constitucional da isonomia, considerando
ser a finalidade das seleções de recrutamento de servidores públicos.

Considerando que não restou demonstrado esse desequilíbrio entre os candidatos no certame, a decisão está pautada nos princípios constitucionais da razoabilidade e por se tratar de erro material no momento de preenchimento de um formulário que poderia ser facilmente corrigido por meio do recurso administrativo, o qual foi buscado pela impetrante e negado pela Administração Pública, fato que ensejou na impetração do mandamus.

Sobre esse raciocínio destaquei na decisão embargada:

“(...) Não se desconhece que o candidato e a Administração Pública ficam vinculados às regras que regem o certame, previamente estabelecidas no edital, em observância ao princípio da legalidade.

Contudo, a interpretação das referidas normas editalícias deve alcançar sua finalidade, não devendo ser emprestada a uma visão meramente literal. (...)”

Ressalto que a razoabilidade se busca pelo exame das circunstâncias que foram consideradas para a realização do ato, vendo se elas se presumem estarem dentro da normalidade, enquanto a proporcionalidade relaciona-se ao exame do equilíbrio entre o fato ocorrido e ato administrativo que resultou e se está na justa medida na relação de causalidade entre meio e fim.

Verifica-se que a Impetrante/embargada demonstrou cumprir os requisitos previstos no Edital, demonstrado que possui Graduação e Mestrado (conforme certificados Num. 9993857 e Id. 9993865), nos termos do Instrumento Convocatório, tendo apenas se equivocado ao responder ‘’Não’’ no formulário de inscrição quando perguntado se a graduação correspondia à área que concorre (Id. 9993854 - Pág. 1).

Por essa razão, entendo que a desclassificação da candidata pelo referido erro material se mostra desrazoável e desproporcional, vez que a especialidade da Impetrante poderia ser averiguada com base nas informações que prestou na inscrição, motivo que se permite relativizar o princípio da vinculação ao Edital, fato que ficou muito bem esclarecido no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023